Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA RECORRENTE. ART. 373, I, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar a ré ao pagamento de remuneração por entregas realizadas e julgou improcedente pedido contraposto de ressarcimento formulado pela ré, além de afastar pedido de indenização por danos morais.
2. A recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, nega a realização das entregas, sustenta extravio de pacotes e requer ressarcimento do prejuízo sofrido e aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e se estão comprovados o crédito do autor pelas entregas realizadas e o alegado prejuízo da ré decorrente de suposto extravio de mercadorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em causa cuja controvérsia deve ser resolvida com base em prova documental. Preliminar rejeitada.
5. Os documentos juntados aos autos confirmam a prestação do serviço e a existência de débito em favor do autor pelas entregas realizadas. Mantém-se o valor reconhecido na sentença.
6. A recorrente não comprovou o alegado extravio de mercadorias nem demonstrou a existência de qualquer desconto efetivamente aplicado em seu faturamento, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Ausentes condutas previstas no art. 80 do CPC, não se caracteriza litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem custas e honorários advocatícios, em razão da não apresentação de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a